Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-46.2021.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000904-46.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERSON LUIZ TURCATTO - CPF: 498.773.649-72 (RECORRENTE), GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - CPF: 052.103.671-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONAN DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 887.659.972-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELLINGTON COUTO SILVA - CPF: 012.703.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO –
ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – QUANTITATIVO ARBITRADO DE FORMA EXCESSIVA QUE NÃO ENCONTRA SUSTENTAÇÃO NOS OBJETIVOS DO INSTITUTO – VALOR QUE DEVE SER ABRANDADO PARA QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL – PROVIMENTO DO RECURSO.

O arbitramento da fiança deve ser realizado com base no princípio da razoabilidade
,
não se podendo fixar um valor
exorbitante e desproporcional.
A fiança objetiva garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa, devendo o valor ser abrand
ado quando mostrar-se excessivo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Gerson Luiz
Turcatto
contra a decisão prolatada pelo Ju
i
z
de Direito da
Vara
Única
da
C
omarca de
Matupá
/
MT
que,
no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000904-46.2021.8.11.0111
,

concedeu sua liberdade provisória condicionada ao

recolhimento
, no prazo de trinta dias,
da fiança arbitrada no valor de R$
7.700,00
0 (
sete mil e setecentos
reais)
, equivalente à época a sete
salários mínimos
.

Colhe-se destes autos que
o recorrente foi
preso em flagrante delito no dia
1o de agosto de 2021, às 14h20,
por ter, supostamente, praticado o
s
crime
s
de
embriaguez ao volante e desacato, previstos no art. 306 da Lei n. 9.503/97 e art. 331 do Código Penal,
tendo sido
concedida
sua
liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais
,
o recolhimento
da
fiança
acima citada
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
133166006
,
sustenta a
impossibilidade de pagamento do valor arbitrando
, razão pela qual postula a sua redução.

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
133166013
,
o Ministério Público

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
, caso seja reduzido o valor arbitrado “
que seja reduzida a valor não inferior à renda mensal do recorrente, apresentando-se mais coerente coma realidade econômica do
flagranteado
, podendo ainda ser apresentado algum o veículo ou outro bem de sua propriedade como garantia e vinculação ao presente feito.
”

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
133166015
,

o

magistrado
manteve
o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
1
138869155
,
opinou pelo
des
provimento do presente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
recorrente foi preso em flagrante delito no dia 1o de agosto de 2021, às 14h20, por ter, supostamente, praticado os crimes de embriaguez ao volante e desacato, previstos no art. 306 da Lei n. 9.503/97 e art. 331 do Código Penal,
tendo sido
concedida
sua
liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais
,
o recolhimento de fiança, a ser recolhida no prazo de trinta dias, a qual foi arbitrada no valor de R$ 7.700,000 (sete mil e setecentos reais), equivalente à época a sete salários mínimos.

Ei
s os fundamentos do prolator da decisão
reprochada
:

[...]

Inicialmente, JUSTIFICO a não realização de audiência de custódia como medida preventiva à propagação do novo coronavírus (COVID-19) em decorrência da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, de acordo com a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (art. 8o), com o disposto no artigo 310, parágrafos 3o e 4o do CPP e, ainda, nos moldes das Portarias-Conjuntas no 247/2020, no 249/2020, no 305/2020 e no 372/2020, todas da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, da Nota de Esclarecimento emitida em 18 de março de 2020 pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, por fim, de acordo com a Resolução no 314/2020-CNJ.

[...]

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, verifica-se que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado. É cediço que a prisão preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

De plano, destaca-se que se encontra presente o
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado no boletim de ocorrência e nos depoimentos dos policiais.

Entretanto, não basta a existência de indícios de autoria e materialidade para que se entenda pelo cabimento do decreto prisional, em especial em situações como a dos autos na qual não se revela maior gravidade da conduta do agente, de forma a concluir pela sua periculosidade, motivo pelo qual não vislumbro risco em sua colocação em liberdade (
periculum
libertatis
).

É necessário que existam elementos concretos a evidenciar que a liberdade do indiciado ocasiona riscos à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, o que não ocorreu na hipótese
versanda
.

Desta feita, inexistindo os mencionados requisitos da prisão preventiva dispostos no artigo 312 do CPP, a liberdade provisória é medida que se impõe, máxime porque a segregação cautelar deve ser utilizada como
ultima

ratio
, o que definitivamente não é o caso dos presentes autos, conforme acima fundamentado.

Frise-se que o novo sistema penal cautelar, implantado com a Lei no 12.403/11 não deixa qualquer
duvida
sobre a natureza excepcional e subsidiária da prisão preventiva:

[...]

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, entendendo presentes os elementos que autorizam a concessão da liberdade provisória, não vislumbrando fatos que justifiquem a custódia cautelar do indiciado, assim,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a GERSON LUIZ TURCATTO
, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP:

1) Comparecer mensalmente ao Juízo, local onde reside, para informar e justificar suas atividades
;

2) Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo
;

3) Não mudar de sua residência sem informar o novo endereço ao Juízo
;

4) Não se ausentar de sua Comarca, por mais de 8 (oito) dias, sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser encontrado
;

5) Proibição de frequentar bares, festas e congêneres, enquanto durar o processo
;

6) Recolher-se em sua residência das 22h00min de um dia às 06h00min do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente estudando ou trabalhando neste período, situação essa que deverá ser comunicada ao Juiz
;

7
) Não praticar crimes
;

8) Prestar fiança no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), ou seja, o equivalente a 7 (sete)
salários mínimos
vigente, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para que o autuado apresente o comprovante de pagamento, sob pena de revogação do benefício
(STJ - HABEAS CORPUS COLETIVO No 568.693 - ES (2020/0074523-0).

Expeça-se
Alvará de Soltura
, devendo ser certificado pela Secretaria e pela Autoridade Policial se por outro motivo o indiciado encontra preso.

Expeça-se
Termo de Compromisso
para o cumprimento das medidas cautelares pelo indiciado. Advirta-se o indiciado de que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garantam a instrução processual,
INCLUSIVE NOVA PRISÃO
.

Intime-se o indiciado do teor desta decisão.

Comunique-se esta decisão às Polícias Civil e Militar.

Ciência ao MPE e à Defesa
.

Com eventual ajuizamento da Ação Penal, translade-se cópia desta decisão.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Servirá a presente decisão de Alvará de Soltura, Termo de Compromisso, Mandado de Intimação, Carta Precatória e Ofício, ante a urgência que o caso requer.

De Peixoto de Azevedo/MT p/ Matupá/MT, 1o de agosto de 2021.
[...].
(ID
133165988
)

Constata-se, pois, que o
juízo
de primeiro grau concluiu pela inexistência de
periculum
libertatis
em relação ao
recorrente
, razão pela qual concedeu
sua
liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre
as quais
,
o
recolhimento de
fiança
, com fulcro no art. 325,
II,
do Código de Processo Penal.

Com efeito, a
medida cautelar em referência foi fixada para assegurar o comprometimento do recorrente com a instrução criminal, assegurando sua presença aos atos processuais, mormente levando-se em consideração a
s
conduta
s

que fo
ram

imputada
s
a sua pessoa
, consubstanciada
s
em, supostamente,
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e desacato
. Entretanto,
deve ser ressaltado
que
o prolator da decisão recorrida

não apresentou qualquer justificativa para fix
ar a fiança
no valor correspondente a
sete

salários mínimos
.

Por sua vez, o recorrente, em seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID
133165979
)
declarou ser motorista e que trabalha
na
referida
profissão
na empresa Indústria e Comércio Madeira Iporã, auferindo renda mensal em torno de R$ 2
.
2
00,00 (
dois
mil
e duzentos
reais); que
possui apenas o ensino fundamental, é divorciado e não
tem
bens
. Nesse contexto,
impõe-se reconhecer
que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau se mostrou exagerado em relação à situação
econômica do insurgente, razão pela qual o pleito
v
isando a
redução desse quantitativo
deve ser acolhido.

Isso porque
,
nã
o agiu com o costumeiro acerto o
autor do édito combatido, porquanto, como se sabe, a fiança visa garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de uma pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa. Assim, ao final do processo, se for absolvido o valor ser-lhe-á restituído, ou, caso condenado, se não houver quebra ou perda da fiança, o saldo remanescente, depois de deduzidos os encargos da condenação, será objeto de devolução.

Aliás, o instituto da fiança e a forma de sua aplicação, estão disciplinados no Código de Processo Penal da seguinte forma:

Art. 325.
O valor da fiança será fixado
pela autoridade que a conceder nos
seguintes limites
:

[...]

I -
de
1 (um) a 100 (cem)
salários mínimos
, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

II -
de
10 (dez) a 200 (duzentos)
salários mínimos
, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

§ 1
o

Se
assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código;

II -
reduzida
até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III -
aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Art.326.
Para determinar o valor da fiança
, a autoridade terá em consideração a
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
.

Art. 336.
O dinheiro
ou objetos
dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art.347.
Não ocorrendo a hipótese do art.345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.

Negritamos

Acerca da temática, esta é a doutrina de Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar:

4.2. Objetivos da fiança

Busca-se com a fiança
obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar
. Por consequência, se houver condenação,
objetiva-se também garantir a execução da pena
. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda
vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das custas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado
(art. 336,
caput
, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110 do CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único).
Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança
. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial.”

(
In
Curso de Direito Processual Penal. 9 ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2014, p. 803).
Negritamos

Da
análise destes autos,
é forçoso
concluir
que
,
realmente, as

condições financeiras do recorrente são
incompatíveis com o
valor
estipulado
,
não sendo demais repisar que
o arbitramento da fiança deve ser
feito
com base no princípio da razoabilidade
,
não se podendo fixar um valor exorbitante e desproporcional como fê-lo
a autoridade judiciária de primeiro grau.

Diante disso, resta claro que o valor arbitrado
está em descompasso com
o objetivo do instituto em alusão, devendo, por conta disso, o
quantum
arbitrado a título de fiança para o recorrente ser reduzido para
dois

salários mínimos
, equivalentes
à época dos fatos
a R$
2.2
00
,00 (
dois
mil e
duzentos
r
eais),
quantum
que será, ao
mesmo tempo, suficiente para obrigá-lo ao cumprimento das demais condições que lhe foram exigidas e custear eventuais encargos de uma sentença penal condenatória.

Aliás, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM O PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – INCOMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO – PACIENTE COM CONDIÇÕES DE COMPRAR ARMA A PRESUMIR CONDIÇÕES FINANCEIRA – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL AO ARTEFATO BÉLICO ADQUIRIDO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Não procede o pedido de isenção do pagamento da fiança, se não comprovada a alegada hipossuficiência, mormente se teve condições para adquirir arma de fogo para porte;
no entanto, o valor arbitrado é desproporcional a situação fática e financeira do agente, ora paciente.

Ordem concedida parcialmente, com redução do valor arbitrado.

(TJMT - N.U 1000325-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 30/01/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL NO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – REQUERIDA A DISPENSA DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – CAUSÍDICO CONSTITUÍDO PARA EXERCÍCIO DE SUA DEFESA QUE NÃO EXERCE ADVOCACIA GRATUITA E/OU VOLUNTÁRIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA EM 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM UM VALOR REDUZIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM PARA 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e caráter educativo, e, por isso, não pode representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensada se ele possuir condições de arcar com o seu valor.
Entretanto, veda-se a fixação de montante de forma totalmente desproporcional e irrazoável, a ponto de inviabilizar o alcance da liberdade pelo indivíduo.

Dessa forma, não restando devidamente comprovada a situação de hipossuficiência econômica do paciente e não ressaindo dos autos que o causídico constituído para exercício de sua defesa exerça a advocacia gratuita e/ou voluntária, mostra-se possível a redução do valor fixado levando-se em consideração os parâmetros impostos no art. 326 do CPP.

Ordem parcialmente concedida, com redução da fiança para o montante de 02 (dois)
salários mínimos
.

(TJMT - N.U 1005106-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 21/05/2019)
Destacamos

Posto isso, em
dissonância do parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso manejado por
Gerson Luiz
Turcatto
, para reduzir o valor que lhe foi arbitrado para a concessão do benefício da fiança para
R$
2.2
00,00 (
dois
mil
e duzentos
reais)
,

equivalente
s

a dois salários mínimos vigentes à época dos crimes,
com a renovação do prazo de
30 (trinta) dias
para o recolhimento,
quantum

que tenho por justo, necessário, e suficiente para obrigá-lo ao cumprimento das condições exigidas e para custear eventuais encargos de uma sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023